Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002031-56.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA
:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DESA. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), JAIR GONCALVES DE SOUZA - CPF: 353.344.521-68 (AGRAVANTE), IVAN GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 040.974.911-72 (AGRAVADO), ANADALVA LUBIAN LAZZARE DE ARAUJO - CPF: 396.185.871-34 (AGRAVADO), CLEYTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 972.030.681-53 (ADVOGADO), VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 056.475.381-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE OBRIGAR A PARTE DEMANDADA A OUTORGAR A ESCRITURA DO IMÓVEL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – TUTELA QUE RESULTARÁ NO PRÓPRIO ESGOTAMENTO DA LIDE – CONTROVÉRSIA ACERCA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INDÍCIOS DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Ao analisar os argumentos vertidos nas contrarrazões deste recurso, depreende-se que a negativa da outorga de escritura pelos agravados encontra razão no inadimplemento do agravante com o pagamento da última parcela do contrato, o qual estabelece que a pretendida outorga da escritura estava condicionada à quitação integral do preço ajustado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIR GONÇALVES DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral de n. 1039643-53.2023.8.11.0003, ajuizada em face de IVAN GONÇALVES DE ARAUJO e ANADALVA LUBIAN LAZZARE DE ARAUJO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os demandados procedam com a outorga definitiva da escritura ou procuração pública do imóvel descrito na matrícula 10.346 e 10.347, livro 2, do CRI do 1º Ofício da Comarca de Guiratinga-MT.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os agravados não cumpriram com a sua obrigação de outorgar ao agravante a escritura definitiva do imóvel, conforme previsto em cláusula contratual.

Afirma que o não cumprimento da obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel tem lhe causado inúmeros prejuízos, em especial quanto a impossibilidade de providenciar a atualização 2024 do cadastro rural,
notadamente porque desde a aquisição do bem, exerce a atividade de pecuária com a criação de gado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
A ADVOGADA
VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES
, OAB/MT
32142-O
,
E
CLEYTON DA SILVA OLIVEIRA, OAB/MT 21023-O.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os demandados procedam com a outorga definitiva da escritura ou procuração pública do imóvel descrito na matrícula 10.346 e 10.347, livro 2, do CRI do 1º Ofício da Comarca de Guiratinga-MT.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da tese recursal, sobretudo porque a tutela requerida em caráter antecipatório, no presente caso, inevitavelmente resultaria no próprio esgotamento da lide.

Consoante bem consignado pela decisão de origem, os elementos até então trazidos aos autos não foram suficientes para se determinar, pelo menos de plano, que se proceda a ordem contra os agravados, de outorga da escritura, sendo necessário, por cautela, que seja mais bem analisado o feito, com o devido contraditório a fim de evitar danos irreparáveis a ambas as partes.

Ao analisar os argumentos vertidos nas contrarrazões deste recurso, depreende-se que a negativa da outorga de escritura pelos agravados encontra razão no inadimplemento do agravante com o pagamento da última parcela do contrato, o qual estabelece que a pretendida outorga da escritura estava condicionada à quitação integral do preço ajustado.

É o que consta expressamente na Cláusula 7ª do documento colacionado no id n. 135271880, senão vejamos:

Assim, como dito alhures, a imediata resolução da questão, com a imposição da outorga ou procuração pública do imóvel, resultaria no próprio esgotamento da lide, hipótese que denota o risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, mercê do artigo 300, § 3º, do CPC.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Percebo que a divergência é pequena, tanto
o
vendedor
quanto
o c
omprador

são pessoas esclarecidas
.

C
onsulto os advogados se não há possibilidade de
resolverem a demanda de forma consensual
.

ADVOGADO CLEYTON DA SILVA OLIVEIRA, OAB/MT 21023-O.

Desembargador Guiomar,

S
endo
sincero,
sou

g
enro do Ivan, casado
com
a filha dele
, e tenho dois lindos filhos, que são neto
s
do Ivan e dona Dalva e eu que elaborei o primeiro contrato desse
negócio
e de todos os outros negócios que o Ivan
fez.

Sou advogado e gosto de resolver as coisas como
V
ossa
E
xcelência está propondo, fazer um acordo e resolver isso e por diversas vezes tentamos fazer
isso,
mas a outra parte não
quis conversar. Tentamos falar tanto com a Dra. Vitoria quanto com o Dr. Vinicius e com o
Jair
,
mas não tivemos retorno em relação a parte deles.

E
m vista
d
isso, a gente quis, quem moveu a ação foram eles e a gente
teve que responder
à
altura, colocando todos os direitos que a gente tem frente ao contrato
pactuado.

ADVOGADA VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES, OAB/MT 32142-O.

Excelências,

Nós conversamos sim
e foi assim que chegamos ao aditivo contratual
, só que após o aditivo contratual surgiu a questão
desses juros
,
que eles decidiram cobrar depois que foi
efetuado o desconto, depois do desconto concedido.

E
m
virtude desse desacordo
,
desse
impasse após o termo de aditivo contratual, tivemos que ingressar com
a
ação
judicial
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

O
juro
cobrado

é apenas da última prestação?

ADVOGADO CLEYTON DA SILVA OLIVEIRA, OAB/MT 21023-O.

Tem a multa contratual e o juro referente ao atraso.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

A multa contratual é relativa ao contrato por inteiro?

ADVOGADO CLEYTON DA SILVA OLIVEIRA, OAB/MT 21023-O.

Isso, tem multa
em relação ao contrato por inteiro
e também
em relação
à
parcela.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
20
DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR. DES. G
UIOMAR
TEODORO BORGES
). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1° VOGAL
(EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)

AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Cuida de Agravo de Instrumento interposto pelo autor
Jair Gonçalves de Souza
com objetivo de obter a reforma da decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral proposta em face de
Ivan Gonçalves de Araujo e
Ana

Dalva

Lubian

Lazzare
de Araujo
aqui agravados
indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que os requeridos aqui agravados procedessem a imediata outorga da escritura ou procuração pública do imóvel rural descrito na matrícula 10.346 e 10.347, livro 2, do CRI do 1º Ofício da Comarca de Guiratinga
.

O autor recorrente
Jair Gonçalves de Souza
sustenta que os requeridos aqui agravados
Ivan Gonçalves de Araujo e
AnaDalva

Lubian

Lazzare
de Araujo
tinham a obrigação contratual de outorgar, de imediato, a escritura Pública do imóvel que deles adquiriu.

Verifica-se que em 27.8.2021 o autor agravante
Jair Gonçalves de Souza
comprou dos requeridos agravados
Ivan Gonçalves de Araujo e
AnaDalva

Lubian

Lazzare
de Araujo
uma área de terras pastais e lavradias denominada de Fazenda Matinha I, situada na Zona Rural do Município de Guiratinga-MT, com área total de 390,72 ha, melhor descrita e caracterizada nas matrículas nº 10.346 e 10.347, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Guiratinga pelo preço de R$3.500.000,00 a ser pago da seguinte forma: entrada de R$1.000.000,00 e outras três parcelas, a ser pagas de acordo com a arroba do boi gordo, de R$500.000,00 para 20.2.2022; R$1.500.000,00 para 20.8.2022 e a última de R$500.000,00 para 20.8.2023.

Em 13.9.2023 as partes
firmaram Aditivo
(id. de origem 135271881) em que pactuaram a alteração da última parcela, de R$500.000,00 para R$430.000,00, porquanto os requeridos promitentes vendedores concederam um desconto ao
autor recorrente
e promitente comprador de R$70.000,00 referente a gastos que o autor comprador aqui agravante teria que arcar com elaboração de laudo de topologia.

Na cláusula 7º do contrato, restou pactuado que a escritura seria outorgada no prazo improrrogável de 10 dias
após a quitação
. Veja:

“
Cláusula 7º
-
QUITADO INTEGRALMENTE O PREÇO
, os
PROMITENTES VENDEDORES
outorgarão a escritura pública de compra e venda ao
promissário comprador
ou a quem este indicar, no prazo improrrogável de dez dias.”
(grifo próprio)

Também restou pactuado,
Cláusula 8º e parágrafo primeiro

do contrato
(id. de origem 135271880, P. 4/5) que o descumprimento por qualquer das partes sujeitaria o inadimplente à multa de 20% sobre o valor do contrato e que,
independente
da referida multa, haveria a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE acrescido de juros de mora de 1% a.m. em caso de não o pagamento pelo promitente comprador, de qualquer das parcelas.

Os pagamentos assim restaram comprovados:

Entrada de R$1.000.000,00, 31.8.2021 (id. de origem 135271887);

1ª parcela de R$500.000,00 11.2.2022 (id. de origem 135271889);

2ª parcela de R$1.500.000,00 19.8.2022 (id. de origem 135271889);

3ª parcela de R$430.000,00 18.8.2023 (id. de origem 135271889).

Embora tenha ocorrido o pagamento acima descrito, os promitentes vendedores requeridos aqui agravados
Ivan Gonçalves de Araujo e
AnaDalva

Lubian

Lazzare
de Araujo
alegaram que o promitente comprador aqui agravante
Jair Gonçalves de Souza

efetuou o pagamento da última prestação (prevista para 21.8.2023)
com atraso de 29 dias
(18.9.2023),
o que teria ensejado a incidência dos encargos contratuais, bem assim que o pagamento apenas no valor de R$430.000,00, da citada 3ª e última prestação, não quitou o contrato
, porquanto
a dívida, da referida terceira e última parcela, agora com os encargos contratuais, somava R$831.840,63 e não apenas os R$430.000,00 pagos
.

Os promitentes vendedores aqui agravados
Ivan Gonçalves de Araujo e
AnaDalva

Lubian

Lazzare
de Araujo

reclamam, assim, o saldo devedor de R$401.840,63
.

Logo, em que pese a insatisfação do autor recorrente
Jair Gonçalves de Souza

com a decisão de origem que indeferiu seu pedido de tutela de urgência consistente na imediata outorga da Escritura Pública pelos promitentes vendedores aqui agravados, tem-se que a
questão da quitação,
condição imposta
para a
outorga da Escritura Pública
, ainda pende de discussão e constitui o mérito da ação, que será resolvido com a prolação da sentença
.

Portanto, com razão a decisão impugnada ao deferir apenas a averbação da existência da ação proposta pelo promitente comprador aqui agravante à margem da matrícula objeto da lide.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se transcreve e corrobora:

“
É O RELATO.

DECIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com relação ao pedido de outorga da escritura definitiva de compra e venda, observa-se que em análise dos documentos carreados nos autos, a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Contudo, visando proteger os direitos de terceiros de boa-fé para que tenham ciência dos litígios que envolvem o bem, concedo a tutela provisória, tão somente para determinar que seja oficiado ao CRI da Comarca de Guiratinga/MT, para registrar/averbar a margem da matrícula dos imóveis sob o nº 10.346 e 10.347, a existência da presente demanda.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art.
334
, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, §5º do CPC.

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.”
(grifo próprio)

Posto isso,
acompanho a relatora
,
a fim de negar provimento ao Agravo e manter a decisão impugnada
.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024